Tribunal: TJDFT
Processo: 0713801-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0713801-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. AGRAVADO: LEONARDO LINZMAYER NOIVO, T. D. N. Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Do cotejo dos autos nos quais tem trânsito apreende-se que a ação originária da qual emergira o provimento recorrido via deste agravo encontra-se com o trânsito suspenso ante a possibilidade de entabulação de acordo entre as partes[1]. Assim sendo, de molde a se velar pela efetividade processual e prestigiar-se a autocomposição almejada, diga a agravante se persiste seu interesse no prosseguimento deste agravo de instrumento. Acudido o chamamento, direi sobre o prosseguimento. Destarte, retire-se este processo da pauta de julgamento em que se encontra inserido. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 246335973 (fls. 411/412), Ação Cominatória no 0706317-09.2025.8.07.0007.